Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723029-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA VIEIRA ALVES DA SILVA, FELIPE VIEIRA ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA VIEIRA ALVES DA SILVA e FELIPE VIEIRA ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro, reputou tempestiva a contestação apresentada pelo agravado por considerar a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça – DJe. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID ID 27398055 - p. 4 a 6). 1. O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 94994037, sob o argumento de que não houve a publicação da decisão de ID n. 88883352 em nome do seu patrono, o qual somente tomou ciência do seu teor em 26.4.2021, a revelar a tempestividade da peça de defesa apresentada. 2. Razão assiste ao réu. 3. Conquanto o patrono do réu tenha sido cadastrado em 15.4.2021, a citação para contestar ocorreu via sistema. 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, nesse contexto, previu a realização das intimações por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 5. O artigo 272 do Código de Processo Civil, por sua vez, considera feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, quando não realizadas por meio eletrônico: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 6. Depreende-se do regramento aplicável à espécie que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, notadamente ao se considerar a valorização da informatização dos processos judiciais. 7. Tal ilação tem como causa, ainda, a observância dos princípios da confiança e da boa-fé processual, que asseguram aos patronos e jurisdicionados a observância dos prazos concedidos e a ausência de surpresas na condução do processo. 8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha igual entendimento. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO.1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo. 8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida. 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019) (grifou-se)9. Deste modo, faz-se necessário observar a disciplina da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (grifou-se)10. Na espécie, a expedição eletrônica da decisão de ID n. 88883352 ocorreu em 15.4.2021 e a consulta correspondente em 26.4.2021, a revelar que a apresentação da contestação de ID n. 91956768, em 17.5.2021, é tempestiva.11. Registre-se, por oportuno, que o traslado da decisão de ID n. 88883352 aos autos principais não tem o condão de suplantar a citação nos presentes, sobretudo ao se considerar, conforme já declinado, que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça.12. Do exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para reputar tempestiva a contestação ofertada pelo réu. 13. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais." Em suas razões recursais (ID 27398054), o agravante relata que, ao receber os embargos de terceiro, o juízo a quo determinou a citação, via DJe, do réu para apresentar contestação e que contra essa decisão não houve recurso. Ressalta que o prazo para apresentar contestação encerrava-se em 11/05/2021. Entretanto, o juízo de origem considerou tempestiva a defesa apresentada em 17/05/2021, em sede de embargos de declaração, por reputar que a intimação eletrônica do réu ocorreu em 26/04/2021 e que ela prevalecia sobre a publicação no DJe. Aduz que o cadastramento do advogado no processo se deu em 15/04/2021, data anterior a citação via DJe, que somente foi realizada em 19/04/2021. Argumenta que, apesar de a intimação eletrônica prevalecer sobre a publicação no Diário de Justiça, o réu não recorreu da decisão que determinou a sua citação via DJe. Tece considerações sobre os embargos de declaração não ser meio adequado para discutir a forma como a citação deveria ser realizada, pois já havia precluído a decisão que determinou a sua citação via DJe. Ao final, requer que: “a) Seja o presente recurso conhecido; b) Seja o presente recurso recebido na forma de Agravo de Instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; c) Seja o Agravado intimado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015; d) Seja declarado que embora seja possível a citação “via sistema”, o embargado, deixou transcorrer o prazo para recurso em desfavor da decisão de Id. 88883352, o que ocasionou a sua opção definitiva pela citação “via PJe”; e) Seja declarado que a decisão de Id. 88883352, está preclusa, à luz do caput do art. 278 e art. 507 do CPC, não sendo possível ao Condomínio embargado rediscutir a questão, a fim justificar outro meio de citação, a não ser aquela deferida “via PJe”. f) Seja declarado que a citação “via DJe”, válida, ocorreu na data da publicação da decisão de Id. 88883352, em 19/04/2021, após o cadastramento do advogado do réu em 15/04/2021. g) Seja declarado que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestação (art. 689 do CPC), iniciou-se em 20/04/2021 e encerrou-se em 11/05/2021. h) Seja rejeitada, integralmente, a decisão de Id. 96212006 que declarou que a contestação Id. 91956768 é tempestiva, uma vez que essa foi interposta fora do prazo para recurso da decisão de Id. 88883352. i) Seja mantida, integralmente, a decisão de Id. 94119418 nos Embargos de Terceiros”. Preparo recolhido (ID’s 27398056 e 27398057). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Nota-se que a pretensão recursal, voltada à decretação da revelia da parte ré por intempestividade da peça de contestação não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, constata-se que não há urgência que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Isso porque o processo já está concluso para sentença. Assim, se houver decisão desfavorável para o recorrente, ele poderá interpor apelação e suscitar a intempestividade da contestação, hipótese em que o Tribunal considerará os efeitos da revelia, se for o caso, para eventualmente reformar a sentença. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" - grifou-se. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos art. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator